Tribunal: TJDFT
Processo: 0713854-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713854-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SALGADOS 360 GRAUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME AGRAVADO: JOSE PEDRO ANTONIO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SALGADOS 360 GRAUS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 9o Vara Cível de Brasília, que, nos autos dos embargos de terceiro, Processo no 0704333-13.2022.8.07.0001, em que litiga com JOSE PEDRO ANTONIO, deferiu o pedido para suspender os atos constritivos sobre os direitos aquisitivos do imóvel identificado nos autos originários (ID 118224157). Em suas razões recursais, a agravante assevera, em síntese, que o direito real de habitação não é oponível aos credores do espólio, mas, sim, aos herdeiros. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para restabelecer os atos constritivos relacionados aos direitos aquisitivos do imóvel localizado na Colônia Agrícola Bernardo Sayão, Chácara 1/1, Lote 2, Guara II, CEP: 70080-075, nos autos do processo no. 0737693-12.2017.8.07.000, pelo reconhecimento da inoponibilidade do direito real de habitação em relação aos credores do espólio e, caso não seja esse o entendimento, que também seja mantida a penhora, com a possibilidade de prosseguimento da hasta pública com a indicação do gravame do usufruto/habitação no edital. Preparo dispensado, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Os embargos de terceiro constituem meio processual adequado para que o cônjuge ou companheiro possa defender a posse de bens próprios ou de sua meação, na forma do que dispõe o art. 674, §2, I, do CPC. Da leitura da decisão agravada, que deferiu o pedido liminar nos embargos de terceiro, observo que o magistrado de origem limitou-se a reconhecer que foi comprovada a posse do embargante. Veja-se (ID 118224157): Reconheço suficientemente provada, em sede preliminar, a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista os documentos colacionados à inicial. Ocorre que, embora não tenha fundamentado a concessão do pedido liminar no direito real de habitação, da leitura da petição inicial é possível constatar que o pedido fundamenta-se no aludido instituto. O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do CC, tem incidência nas relações sucessórias e visa proteger o cônjuge/companheiro supérstite, autorizando-o a continuar residindo no imóvel familiar, de forma a evitar o desamparo do cônjuge supérstite em eventual partilha. Contudo, tal instituto é oponível aos herdeiros, compossuidores e coproprietários, mas não tem o condão de obstar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel por dívidas do espólio com terceiros. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença da probabilidade do direito alegado, deve ser deferido o pedido liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da liminar deferida nos autos originários. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão, solicitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator